Tribunal: TJES
Processo: 5004630-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Recuperação judicial e Falência; Câmbio; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência pátria, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da lide.

II – A contradição para ser objeto de embargos de declaração, deve ocorrer entre os elementos do decisum e não entre a conclusão nele alcançada e as provas dos autos.

III – A obscuridade ocorrerá quando da interpretação do julgado decorrer conclusão dúbia, o que não se verifica no caso em tela.

IV – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004630-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o Recorrente ventila a existência dos vícios de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão que proveu o Agravo de Instrumento da Embargada.

Segundo o Embargante, a extraconcursalidade do crédito restou devidamente comprovada, não havendo motivos para submissão dos créditos ao rito da Recuperação Judicial. Outrossim, sustenta que o decisum objurgado foi devidamente fundamentado e não deveria ter sido reconhecida sua nulidade.

Sem delongas, penso que não há razão para acolher os aclaratórios.

E assim entendo, primeiro, porque a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre os elementos do próprio decisum, situação que não foi apontada pelo Recorrente.

Assim, deve ser afastada a alegação de contradição.

Depois, porque também inexiste omissão.

Como cediço, o referido vício ocorrerá sempre que o Julgador deixar de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da causa.

Na hipótese em julgamento, ao que se observa, todas as matérias suscitadas pelas partes foram analisadas, todavia, a conclusão alcançada não foi aquela esperada pela Recorrente, situação que também não é capaz de abrir a via dos aclaratórios.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por recurso próprio na Instância Superior, haja vista o esgotamento neste C. Tribunal.

Por fim, também inexiste o vício de obscuridade.

A obscuridade, por óbvio, ocorre quando o decisum é dúbio, deixando margem para interpretação pelas partes, situação que não se observa no caso em tela, máxime ante a clareza do comando exarado por este C. Órgão Fracionário.

Assim, despiciendas outras considerações, a meu ver, haja vista a patente demonstração do objetivo recursal de meramente rediscutir o resultado do julgamento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o Acórdão objurgado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência pátria, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da lide.

II – A contradição para ser objeto de embargos de declaração, deve ocorrer entre os elementos do decisum e não entre a conclusão nele alcançada e as provas dos autos.

III – A obscuridade ocorrerá quando da interpretação do julgado decorrer conclusão dúbia, o que não se verifica no caso em tela.

IV – Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.